Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-30.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDEFERIMENTO DA INICIAL – Autora que não cumpriu o comando judicial para emenda da inicial para adequação aos termos legais da repactuação de dívidas pretendida - Desatendimento que implica na incidência do disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC - Conduta que configura a hipótese prevista pelo art. 485, I, do CPC – Sentença de extinção do processo corretamente decretada – Apelo

Ementa:
*INDEFERIMENTO DA INICIAL – Autora que não cumpriu o comando judicial para emenda da inicial para adequação aos termos legais da repactuação de dívidas pretendida - Desatendimento que implica na incidência do disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC - Conduta que configura a hipótese prevista pelo art. 485, I, do CPC – Sentença de extinção do processo corretamente decretada – Apelo desprovido.*